Tribunal: TJDFT
Processo: 0716782-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. PROPRIEDADE EM NOME DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. CONFIGURAÇÃO. INUTILIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Quando o réu não tem a propriedade do imóvel, apontada no respectivo registro, não pode ser compelido a transferi-lo à autora, mesmo diante da previsão contratual, o que demonstra a inutilidade do provimento jurisdicional e, consequentemente, a falta de interesse de agir da autora.
2. Os honorários advocatícios devem ser fixados, preferencialmente, conforme critérios objetivos apresentados no artigo 85, §2o, do CPC e, excepcionalmente, fixados por apreciação equitativa, nos termos do 85, § 8o, do CPC, quando: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076).
3. Apelos das partes conhecidos. Recurso da autora não provido. Recurso do réu provido.